Tribunal: TJDFT
Processo: 0736573-26.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO INCONSISTENTE. BENEFÍCIO MANTIDO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA EMITIDA E PREENCHIDA EM CONFORMIDADE COM O CONTRATO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. NULIDADE INEXISTENTE. REJEIÇÃO MANTIDA.
I. Não procede impugnação à gratuidade de justiça que não infirma a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência da parte beneficiada, nos termos dos artigos 98, caput, 99, §§ 2o e 3o, e 100, caput, do Código de Processo Civil.
II. Deve ser mantida a rejeição dos embargos à execução na hipótese em que a nota promissória em que se funda a execução, emitida e preenchida em conformidade com o contrato celebrado entre as partes, não se ressente de nenhuma nulidade.
III. Recurso desprovido.